Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741951-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RANDERSON GABRIEL DA SILVA FERREIRA PACIENTE: CAIO GOMES BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CAIO GOMES BATISTA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia. Na peça inicial (ID 64689151), o Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 20.7.2024, pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira. Diz que a prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática das infrações penais previstas no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006; artigos 147, 150, § 1o, e 331, todos do Código Penal; e artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, todos na forma do artigo 5o, da Lei Maria da Penha. Afirma que a audiência de instrução e julgamento foi iniciada, mas não finalizada, por razões alheias à vontade da defesa, tendo sido o ato redesignado para o dia 14.10.2024. Aduz que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta que não subsistem os motivos autorizadores da custódia cautelar. Aponta que o paciente está preso por mais de 2 meses. Assevera que a prisão foi decretada com base no discurso unilateral da ofendida e que os fatos teriam ocorrido em tempo diverso daquele que levou à prisão do paciente. Alega que o paciente nunca representou ou representa risco para a ex-companheira, tampouco para a instrução criminal, que se encontra praticamente encerrada. Menciona o cabimento de medidas cautelares menos gravosas. Argumenta que a manutenção da prisão ofende os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, sobretudo porque incompatível com os regimes impostos ao paciente em caso de eventual condenação. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e domicílio fixo. Requer, liminarmente, que o paciente seja posto em liberdade; subsidiariamente, que seja substituída a prisão por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Da análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia, em razão do suposto descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, conforme os seguintes fundamentos (ID 64690059 - pág. 73/77): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, diante dos elementos concretos existentes nestes autos, emergem fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indicando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O formulário de risco preenchido pela ofendida (ID 204803654) evidencia a real e concreta situação de risco em que ela se encontra exposta, inclusive levando em conta que assinalou que o autuado já a teria ameaçado com arma de fogo e a enforcado anteriormente. Ainda, a vítima relatou em delegacia que o flagranteado já chegou a correr atrás dela com um pedaço de vidro, ameaçando-a de morte. Da mesma forma, teria ameaçado matar a mãe da ofendida. Na situação que originou o presente auto de prisão em flagrante, segundo o relato da Sra. Sinara, o indiciado a teria pegado pelo pescoço, pressionando-a contra a parede, além de ter desferido um tapa na sua cara. Some-se a tudo isso o fato de que existiam medidas protetivas vigentes (processo no 0703333-04.2024.8.07.0002), justamente com o objetivo de resguardar a vida e a integridade física e psicológica da vítima e nem isso foi suficiente para frear o ímpeto delitivo do autuado. Portanto, diante da gravidade em concreto da conduta do flagranteado, bem como da necessidade de manutenção da ordem pública, a segregação cautelar é a medida que se impõe. Assim, preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção ao disposto no art. 282, § 6o, do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CAIO GOMES BATISTA, data de nascimento: 05/08/2001, filho de Cicero Ubirajo Batista e de Maria Luciene Anastacio Gomes, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa do paciente, foi indeferido pelo Juízo nos seguintes termos (ID 64690072): A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Ressalto, neste ponto, que a pena máxima cominada pelos crimes imputados ao denunciado é superior a quatro anos, de forma que resta cumprido o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. No caso em tela, o réu se encontra preso preventivamente desde o dia 20 de julho do corrente ano, porque a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade do agente, demonstrada pelo modo de execução das condutas que estão em apuração, o que evidencia que sua soltura provoca intranquilidade a toda população e, portanto, gera risco para a garantia da ordem pública. Quanto à gravidade concreta dos fatos, faço registrar que o acusado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, sua ex-companheira, bem como adentrou sua residência, durante o repouso noturno, sem a sua autorização. No mesmo contexto, o acusado ameaçou e praticou vias de fato contra a ofendida. Não é só. Enquanto a ofendida era atendida na delegacia, o que demonstra o seu destemor, o acusado a enviou mensagens ameaçadoras, vejamos: “E se tiver polícia por perto aí, pode falar para eles que eles não pegam eu não mano, kkk; são todos bundas moles para mim” (ID: 204803650). “Esses bundas moles não me pegam nunca, kkk” (ID: 204803651). “Avisa pros policia aí que aqui é os deles, não pegam nunca, não pegam nunca, e fala para Sinara que eu vou voltar, viu; enquanto eu não pegar esse celular dela aí ela não vai quetar, não vai ter paz na vida” (ID: 204803652). Ademais, conforme consta na ocorrência policial n. 2.746/2024-0, que originou as MPU, o acusado teria entrado na residência da vítima, irritado, quebrado várias objetos, dentro eles um espelho, e corrido atrás da ofendida e de sua mãe, com um pedaço de vidro, ameaçando-as. Tais fatos, além de evidenciarem a periculosidade do réu e o risco efetivo de reiteração delitiva, também fazem concluir que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. Ainda nesse sentido, considerando a violação de medidas protetivas impostas, tenho que a segregação também se justifica como forma de garantir a segurança da ofendida. Em que pese ter a defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Não havendo fato novo, inclusive, fica esta magistrada vedada a proceder revisão de decisão proferida por outro magistrado, de mesma instância. Por outro lado, é firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem postulados em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. No que se refere ao alegado excesso de prazo até o final da instrução criminal, razão não assiste à Defesa. Não é demais rememorar que o prazo razoável de duração do processo não pode ser aferido por mero cálculo aritmético, porquanto, segundo sedimentada jurisprudência, inclusive deste E. TJDFT, há que se avaliar a complexidade e as circunstâncias de cada processo. Ademais, os prazos processuais estabelecidos para a instrução criminal não são absolutos, sendo certo que se admite flexibilização em seus cumprimentos. Eventual excesso no caso concreto, deverá ser examinado a luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Em que pese ter a defesa alegado excesso de prazo, certo é que já foi designada a audiência de instrução e julgamento, o que evidencia que a finalização deste procedimento está próxima. Vale salientar que, de acordo com a jurisprudência nacional, diante da necessidade da manutenção da ordem de prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Ressalto que o decreto prisional, além de adequado e proporcional, revela-se necessário, dado inexistir medida cautelar diversa da prisão que se demonstre suficiente para garantir a tranquilidade social durante o transcurso processual, restando respeitado o caráter de ultima ratio da custódia preventiva. Por derradeiro, registro que este juízo tem envidado esforços para adequar a pauta de audiências à extensa demanda decorrente do elevado número de processos em trâmite com réus presos nesta Circunscrição. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal), INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA de CAIO GOMES BATISTA. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos nesta análise preliminar, observa-se que a fundamentação utilizada pelo Juízo para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente é idônea e está lastreada na garantia da ordem pública, em razão da insuficiência das medidas cautelares diversas anteriormente estabelecidas, aliado à ausência de fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação. Nesse contexto fático de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria vida da vítima está em risco potencial, ante a possibilidade de que, na hipótese de revogação da prisão cautelar do paciente, ocorra a concretização de crimes mais graves, sobretudo em razão dos relatos havidos nos autos, segundo os quais o paciente adentrou a residência da ofendida, durante o repouso noturno, sem a sua autorização, para ameaçá-la e agredi-la. O paciente, ciente da proibição de contato e aproximação com a vítima, invadiu a sua casa para agredi-la, descumprindo a ordem judicial que lhe impôs as medidas protetivas. Nesse cenário, a decretação da prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal, busca resguardar a ordem pública e a segurança da vítima, sua integridade física e psicológica. Assim, considerando o contexto de violência doméstica, a gravidade em concreto das condutas praticadas pelo paciente contra a ofendida, bem como o descumprimento da medida protetiva por ele, resta demonstrada a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas, de forma que a segregação cautelar, ao menos por ora, é a medida efetiva para a preservação da integridade e segurança da vítima. De tal maneira, além de ser possível a decretação da prisão preventiva na hipótese do delito imputado ao paciente, observa-se que foi externada fundamentação idônea e concreta para justificar a segregação cautelar, bem como para revelar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Além disso, as alegações de condições pessoais favoráveis não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar, na espécie. Por outro lado, ao contrário do que defende o impetrante, tratando-se de violência doméstica, a pena em abstrato e o regime de cumprimento de pena a ser aplicado posteriormente não são os únicos fatores reunidos para a análise sobre a proporcionalidade da prisão preventiva. Embora, em tese, as penas máximas cominadas aos delitos não sejam superiores a 4 anos de reclusão, a prática do crime em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher autoriza o decreto da prisão preventiva no caso de descumprimento de medida cautelar deferida em favor da vítima. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. O artigo 313, inciso III, do referido diploma, em específico, autoriza o decreto de prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Os elementos de prova presentes nos autos revelam cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, marcado por graves ameaças, atos de agressão e reiteração delitiva. Portanto, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. A prática de novas agressões e a demonstração de ineficácia das medidas anteriores indicam, concretamente, a impossibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a medida extrema adequada e proporcional para a situação exposta nos autos. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva - de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não revela o escopo de antecipação de pena. (Acórdão 1699335, 07165375820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS. PREECHIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. As circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solto, o paciente volte a importunar a vítima, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Não existe constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública. 2. Em se tratando de delitos envolvendo violência doméstica contra a mulher, o quantum da pena e o regime a ser fixado posteriormente são irrelevantes na análise da necessidade da segregação do paciente, quando outras medidas se mostrarem insuficientes na hipótese. 3. Devido à especificidade dos fatos praticados em contexto de violência doméstica, nos casos de agressão contra a mulher, é possível a conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, pois a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), diante da sua especialidade, e por ausência de disposição revogatória expressa, não foi alcançada pelas alterações advindas com a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que suprimiu a expressão "de ofício" do art. 282, § 2o, e do art. 311, ambos do CPP. Nota Técnica no 5 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF. 4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1361358, 07238028220218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021) (g.n.) HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E FURTO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e para o firme cumprimento de medidas cautelares protetivas evidencia-se em ter o paciente desobedecido ordem proibitiva de aproximação e contato com a vítima. 3. Embora as penas máximas cominadas aos delitos não sejam superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, a pratica do crime em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher autoriza o decreto da prisão preventiva no caso de descumprimento de medida cautelar deferida em favor da vítima. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1123807, 07143289220188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no PJe: 14/9/2018) (g.n). Ademais, a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, como na hipótese dos autos, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada (artigo 20, da Lei no 11.340/2006), o que se dá também quando se adicionam alegadas condutas de invasão de domicílio, dano, lesão, ameaça de causar mal injusto e grave a mulher e desacato. Dessa forma, a prisão preventiva do paciente observa a proporcionalidade e não significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostra garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por outro lado, no que diz respeito ao alegado excesso de prazo, a Instrução Normativa no 1/2011, do TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa ao excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido, vide RHC 219299 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022). No caso dos autos, não resta demonstrado, de plano, o excesso de prazo alegado, haja vista que o Juízo designou a data de 14.10.2024, para a continuação da audiência de instrução e julgamento. E, conforme esclarecido pela decisão impugnada, o Juízo de origem tem envidado esforços para adequar a pauta de audiências à extensa demanda decorrente do elevado número de processos em trâmite com réus presos na Circunscrição. Dessa forma, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. Não está, pois, caracterizada ilegalidade na segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública e resguardo da integridade da vítima, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator